Tribunal: TJMT
Processo: 1013485-90.2025.8.11.0002
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1013485-90.2025.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13o Salário, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ANDRE LUIS BORGES CARVALHO - CPF: 923.877.801-91 (RECORRENTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013485-90.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1013485-90.2025.8.11.0002

Recorrente:
André Luis Borges Carvalho.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO NATALINA. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM LEGISLAÇÃO LOCAL. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA MUNICIPAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DURANTE AS FÉRIAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA PARTE, NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto por servidor público municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de cobrança de diferenças de décimo terceiro salário e adicional de insalubridade no período de férias. O recorrente alegou que o décimo terceiro deveria ser calculado com base na média remuneratória anual e defendeu o pagamento do adicional de insalubridade durante o afastamento para férias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o cálculo do décimo terceiro salário realizado pela administração municipal respeita a legislação vigente; e (ii) verificar se é devido o adicional de insalubridade durante o gozo de férias do servidor público municipal, diante da ausência de exposição aos agentes nocivos no período.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 73 da Lei Complementar Municipal n.o 1164/1991, com redação dada pela Lei Complementar Municipal n.o 4300/2017, fixa expressamente que a gratificação natalina corresponde a 1/12 do subsídio a que o servidor fizer jus no mês de novembro, por mês de exercício no ano, sendo válida a opção legislativa local conforme a competência constitucional dos municípios prevista nos artigos 30, inciso I, e 39 da Constituição Federal.

4.

A alegação de inconstitucionalidade da norma municipal por suposta invasão de competência da União não procede, uma vez que a Lei n.o 8.112/1990 aplica-se apenas aos servidores da administração pública federal, não incidindo sobre os servidores municipais.

5.

Constatou-se, a partir dos contracheques apresentados, que o valor recebido como décimo terceiro salário pelo servidor corresponde exatamente ao subsídio mensal percebido em novembro e dezembro de 2024, o que confirma a regularidade do cálculo nos moldes da legislação local.

6.

Quanto ao pedido de pagamento do adicional de insalubridade durante as férias, o recurso não apresentou argumentos específicos para impugnar o fundamento da sentença que indeferiu o pedido com base no artigo 79, § 2o, do Estatuto do Servidor Público de Várzea Grande, configurando violação ao princípio da dialeticidade recursal, o que impede o conhecimento da matéria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.

Tese de julgamento
:

1.

O décimo terceiro salário do servidor público municipal pode ser calculado com base no subsídio do mês de novembro, conforme dispõe a legislação local, sendo legítima a norma municipal editada no exercício da competência constitucional.

2.

A ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença viola o princípio da dialeticidade recursal, impedindo o conhecimento do recurso quanto à matéria.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, artigos 30, inciso I, e 39; Lei n.o 9.099/1995, artigos 46 e 55; Lei Municipal n.o 1164/1991, artigo 73; Lei Complementar Municipal n.o 4300/2017; Estatuto do Servidor Público de Várzea Grande, artigo 79, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Recurso Inominado n.o 1018410-08.2020.8.11.0002, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Única, julgado em 05/10/2021, publicado em 07/10/2021; TJMT, Recurso Inominado n.o 1028858-09.2021.8.11.0001, Rel. Marcelo Sebastião Prado de Moraes, Turma Recursal Única, julgado em 14/03/2022, publicado em 15/03/2022; TJMT, Recurso Inominado n.o 1061354-57.2022.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 11/09/2023, publicado em 18/09/2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013485-90.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1013485-90.2025.8.11.0002

Recorrente:
André Luis Borges Carvalho.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de André Luis Borges Carvalho.

Ação:
Cobrança – Diferença de 13o salário e adicional de insalubridade.

Origem:
Juizado Especial Criminal e Fazendário de Várzea Grande-MT.

Sentença
(Id. 335444857)
:
julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 335444858): requer reforma da sentença, a fim de que os pedidos autorais sejam julgados procedentes.

Contrarrazões
(Id. 335444861):

pugna pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1013485-90.2025.8.11.0002

Recurso Cível Inominado n.°
1013485-90.2025.8.11.0002

Recorrente:
André Luis Borges Carvalho.

Recorrido:
Município de Várzea Grande-MT.

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto por André Luis Borges Carvalho contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de diferenças do décimo terceiro salário de 2024 e adicional de insalubridade referente ao período de férias de novembro de 2024.

Na petição inicial, o autor, servidor público municipal no cargo de Agente de Apoio aos Serviços Externos (Gari), pleiteou o pagamento de diferenças do décimo terceiro salário, alegando que o cálculo deveria ter por base a média remuneratória anual, e não o subsídio de novembro de 2024. Requereu, também, o pagamento do adicional de insalubridade durante o período de férias usufruídas em novembro de 2024.

Diante da sentença de improcedência, insurge-se o autor.

Em suas razões recursais, sustenta o recorrente que a Lei Complementar Municipal n.o 4300/2017, que alterou o artigo 73 da Lei Municipal n.o 1164/1991, é inconstitucional por invadir competência legislativa da União, afirmando que a gratificação natalina deve ser paga com base no salário percebido no mês de dezembro, ou com base na remuneração integral e que tem direito ao adicional de insalubridade mesmo durante as férias.

Em contrarrazões, argumenta o recorrido que a sentença deve ser mantida, pois o cálculo do décimo terceiro observou a legislação municipal vigente e o adicional de insalubridade não é devido durante o afastamento para férias, quando não há exposição às condições insalubres.

Inicialmente, quanto ao pedido de pagamento do adicional de insalubridade durante o período de férias, observo que o recorrente não apresentou argumentos específicos para contrapor os fundamentos da sentença. O juízo de origem fundamentou sua decisão no artigo 79, § 2o, do Estatuto do Servidor Público de Várzea Grande, que estabelece:
"O direito ao pagamento de qualquer adicional cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão."

Durante o período de férias, o servidor não está exposto às condições insalubres que justificam o pagamento do adicional, uma vez que não está exercendo suas atividades laborais. O adicional de insalubridade tem natureza indenizatória e está diretamente vinculado à efetiva exposição aos agentes nocivos à saúde.

Diante da ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença sobre este ponto, não conheço desta parte do recurso, por ter violado o princípio da dialeticidade recursal.

Assim, é evidente que falta ao mérito do recurso a condição de admissibilidade, uma vez que não impugnou, especificamente, os fundamentos da decisão combatida, fato que conduz ao não conhecimento da insurgência.

Nesse sentido
:

“
RECURSO INOMINADO. RAZÕES RECURSAIS DESCONEXAS. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O Recurso Inominado interposto pela parte autora que não impugnou de modo específico os fundamentos da sentença proferida nos autos, estando clara a ofensa ao princípio da dialeticidade e, nessa medida, não comporta conhecimento. 2. Não há, nas razões recursais, qualquer argumento específico e apto para infirmar os fundamentos da sentença, ocorrendo manifesta dissociação entre o alegado pelo recorrente e os fundamentos da sentença. 3. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10184100820208110002 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 05/10/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 07/10/2021)”.

“Recurso Inominado no.: 1028858-09.2021.8.11.0001 Origem: Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá Recorrente (s): COOPERATIVA DE ECONOMIA E CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA – SICOOB EMPRESARIAL Recorrido (s): RENE RODRIGUES Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 14/03/2022 EMENTA RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – RECURSO QUE NÃO IMPUGNA ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – REPETIÇÃO DA CONTESTAÇÃO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Não se conhece do recurso sem impugnação específica, que não enfrenta os fundamentos invocados na decisão recorrida. Recurso não conhecido.

(TJ-MT 10288580920218110001 MT, Relator: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Data de Julgamento: 14/03/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/03/2022)”.

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. VIOLAÇÃO. OCORRÊNCIA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Quando o recurso não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida não pode ser conhecido por ofensa ao Princípio da Dialeticidade Recursal. O simples argumento de que a sentença recorrida deve ser modificada, sem impugnar quaisquer pontos específicos dela, ofende a Dialeticidade. 2. Dispositivo. Recurso não conhecido. 3. Sucumbência. Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95 e diante do não provimento do recurso, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 15% sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 1o, do CPC, se for o caso.

(TJ-MT - RI: 10613545720228110001, Relator: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Data de Julgamento: 11/09/2023, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 18/09/2023)”.

Desse modo, fica evidente a ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, tonando impositivo o não conhecimento de tal parte do recurso.

Quanto ao mérito do pedido de diferenças do décimo terceiro salário, a questão central consiste em verificar se o cálculo realizado pela administração municipal observou a legislação aplicável.

A Lei Complementar n.o 1164/98, que regulamenta a Carreira dos Servidores Públicos do Município de Várzea Grande-MT, estabelece em seu artigo 73 que
"A gratificação natalina corresponde a 1/12 (um doze avos) do subsídio a que o servidor fizer jus ao mês de novembro, por mês de exercício, no respectivo ano (Redação dada pela Lei no 4300/2017)
."

A Constituição Federal, em seu artigo 39, assegura aos entes públicos municipais a competência para legislar sobre os subsídios e a remuneração de seus servidores, incluindo o regime jurídico e o sistema remuneratório. O artigo 30, inciso I, da Constituição Federal também garante ao município a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, o que abrange a organização de seus serviços e o estatuto de seus servidores.

Não há que se falar em inconstitucionalidade da norma municipal, pois esta foi editada dentro da competência constitucional do ente federativo. A alegação de que deveria ser observada a Lei n.o 8.112/90 não procede, uma vez que esta norma se aplica especificamente aos servidores públicos civis da União, das autarquias e das fundações públicas federais, não sendo aplicável aos servidores municipais.

Além disso, do exame detido dos documentos dos autos, verifica-se que tanto no mês de novembro, quanto no mês de dezembro de 2024, o autor recebeu como salário base a quantia de R$ 1.727,90, exatamente o montante pago a título de décimo terceiro salário. Portanto, o cálculo foi realizado em conformidade com a legislação municipal vigente e, ainda que considerado o salário do mês de dezembro, o pagamento observou o respectivo montante.

Os princípios que regem os Juizados Especiais orientam para a aplicação direta da lei aos fatos, sem complexidades desnecessárias. No caso em análise, a administração municipal cumpriu rigorosamente o disposto na legislação local, não havendo diferenças a serem pagas.

Por essas razões,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, deixando de conhecer da parte referente ao adicional de insalubridade, por ausência de impugnação específica e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso quanto ao pedido de diferenças do décimo terceiro salário.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida/recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, à base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual beneficiário da justiça gratuita no tocante à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2026